Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Obrigação alimentar decorre do dever constitucional de sustento imposto aos pais em relação aos filhos menores (art. 229 da CF), sendo a necessidade do alimentando presumida, sobretudo por se tratar de criança em tenra idade.
2. A fixação do quantum deve observar o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o do Código Civil, compatibilizando as necessidades do menor com a capacidade econômica do genitor, sem comprometer a subsistência deste, nem descurar do interesse superior da criança.
3. As provas constantes dos autos, notadamente o extrato bancário, revelam movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência, indicando capacidade contributiva para suportar os alimentos fixados em 55% do salário-mínimo, não havendo comprovação de encargos relevantes que inviabilizem o cumprimento da obrigação.
4. Os repasses a outra filha não foram comprovados de forma regular e não afastam o dever de prover alimentos ao recorrido, sendo certo que a isonomia entre descendentes não impõe valores idênticos, mas tratamento proporcional às necessidades e possibilidades.
5. A coparticipação nas despesas extraordinárias (medicamentos e material escolar) é adequada e proporcional, pois tais gastos não se confundem com a pensão mensal e devem ser partilhados entre os genitores.
6. Recurso conhecido e não provido.